Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-89.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033943-89.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (RECORRENTE), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

o
rigem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

N.
Recurso
:
1033943-89.2025.8.11.0015

Recorrente:
ANA PAULA ROCHA SOARES

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE VOO. CIÊNCIA DO PASSAGEIRO NO CHECK-IN. ACEITAÇÃO TÁCITA DO VOO REMARCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão da alteração unilateral do horário do voo de retorno contratado para participação em congresso profissional. A recorrente sustenta que a antecipação do voo, da qual afirma ter tomado conhecimento apenas na véspera da viagem, inviabilizou sua participação nas atividades finais do evento, ocasionou perda do aproveitamento parcial dos serviços contratados e impossibilitou o recebimento de prêmio sorteado durante o congresso, caracterizando falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do horário do voo, com ciência da passageira antes do embarque e utilização do voo remarcado, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se os fatos narrados caracterizam danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o ônus da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois a companhia aérea não invoca caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade.

5.

A passageira toma conhecimento da alteração do voo no momento da realização do check-in on-line, no dia anterior ao embarque, e embarca no voo remarcado sem comprovar tentativa de remarcação, cancelamento ou solicitação de solução alternativa, circunstância que afasta a alegação de surpresa e evidencia aceitação da alteração.

6.

Não há comprovação de prejuízo material, pois as despesas com inscrição no congresso, hospedagem e serviço de transfer foram custeadas por terceiro, inexistindo demonstração de perda patrimonial ou de despesas adicionais decorrentes da alteração do voo.

7.

A impossibilidade de participação nas atividades finais do congresso e de recebimento de prêmio sorteado não caracteriza dano material indenizável, por se tratar de vantagem futura e incerta, alheia à prestação contratual assumida pela companhia aérea.

8.

O dano moral não é presumido em hipóteses de alteração de voo, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alteração de horário de voo da qual o passageiro tem ciência antes do embarque e é utilizada sem demonstração de tentativa de remarcação, cancelamento ou solução alternativa não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

2.

A indenização por danos materiais exige comprovação de efetivo prejuízo patrimonial decorrente da alteração do voo.

3.

O dano moral decorrente de alteração de voo não é presumido e depende da demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; TJMT, Recurso Inominado nº 1012823-29.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 365911878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Nas
razões recursais
, a recorrente alega que, em razão da má prestação do serviço da reclamada, sofreu danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e requer a aplicação das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica. No mérito, rebate os fundamentos deduzidos no recurso e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 365911884, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ultrapassadas as preliminares,
passo à análise do mérito
.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu um pacote completo para participar do
18º Congresso de Regime Próprio de Previdência Social (APEPREV)
, realizado em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias
17
e
19 de novembro de 2021
.

O pacote, no valor de
R$ 1.650,00
, compreendia passagens aéreas de ida e volta em voos operados pela reclamada, hospedagem e serviço de
transfer
entre aeroporto e hotel. Além disso, a autora efetuou o pagamento da inscrição no congresso, no valor de
R$ 810,00
.

A reserva de hospedagem se estendia até o meio-dia de
19/11/2021
, enquanto o bilhete aéreo originalmente adquirido previa o retorno na mesma data, às
18h00
.

O
voucher
do serviço de
transfer
, por sua vez, também foi emitido com referência ao voo nº 1173, programado para as
18h00
. Segundo a autora, essa programação permitia sua participação integral em todas as atividades previstas para o último dia do evento.

Contudo, sem comunicação prévia eficaz, a companhia aérea alterou o voo de retorno para o dia
19/11/2021, às 11h10
. A autora afirma que somente tomou conhecimento da alteração ao realizar o
check-in

on-line
na véspera da viagem, em
18/11/2021
, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza falha na prestação do serviço e violação do dever de informação.

Alega que a programação do último dia do congresso ocorreria entre
8h30 e 13h30
, incluindo palestras ministradas por especialistas e a cerimônia de encerramento. Assim, para embarcar no novo horário, seria necessário dirigir-se ao aeroporto por volta das
8h30
, o que inviabilizou sua participação nas atividades finais do evento e a privou do conteúdo programado para o período da manhã.

Sustenta, ainda, que, às
13h30
do dia
19/11/2021
, foi realizado sorteio de prêmios entre os congressistas, ocasião em que seu nome foi contemplado com
uma televisão
de 40 polegadas, mas não pôde ser resgatado em razão da antecipação do voo.

Afirma, também, que a alteração unilateral da passagem tornou parcialmente inúteis os serviços de hospedagem e
transfer
previamente contratados, além de impedir o pleno aproveitamento da inscrição paga para participação no congresso.

Diante desses fatos, sustenta ter sofrido prejuízos materiais e danos morais, uma vez que a viagem possuía finalidade profissional e foi planejada, tendo sua expectativa legítima de participação integral no evento sido frustrada.

Por sua vez, a demandada alega que comunicou previamente a alteração da malha aérea relativa ao voo contratado pela reclamante, a fim de possibilitar a aceitação da mudança, o cancelamento da passagem ou a remarcação da viagem sem custos adicionais.

Sustenta, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência dos pressupostos necessários à configuração de sua responsabilidade civil.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso, não há controvérsia quanto à
antecipação do horário do voo de retorno
, cabendo analisar se a alteração promovida pela companhia aérea caracterizou falha na prestação do serviço e se dela decorreram os danos alegados.

Embora a autora sustente ter sido surpreendida com a alteração do voo, a própria petição inicial informa que a mudança foi constatada em 18/11/2021, quando da realização do
check-in on-line
,
ocasião em que tomou conhecimento do novo horário de embarque.

O comprovante de
check-in
(ID 365911858) demonstra que o procedimento foi realizado em
18/11/2021, às 11h03
, evidenciando que a reclamante teve ciência da alteração no dia anterior ao embarque e, ainda assim,
anuiu com a utilização do voo remarcado,
sem demonstrar qualquer tentativa de remarcação, cancelamento ou solicitação de solução alternativa junto à companhia aérea.

Além disso, não há prova de prejuízo material efetivo. Os valores despendidos com a inscrição no congresso, a hospedagem e o serviço de
transfer
foram devidamente pagos pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 365911855), inexistindo demonstração de perda integral dos serviços contratados ou de despesas adicionais decorrentes da alteração do voo.

Quanto a alegada impossibilidade de participar das atividades finais do congresso e de receber prêmio sorteado durante o evento igualmente não configura dano material indenizável.

O prêmio mencionado não integrava a prestação contratual assumida pela companhia aérea, tratando-se de evento futuro e incerto, desprovido de garantia de aquisição e incapaz de gerar indenização por perda patrimonial.

Ainda que a alteração do horário do voo possa causar contrariedade e frustração ao passageiro, tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais.
A configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM ACRÉSCIMO DE CONEXÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO TÁCITA DA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZO MATERIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da alteração unilateral de voo originalmente contratado para o trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL. A autora alega ocorrência de dano moral pela mudança do trajeto. A demandada sustenta que a alteração foi comunicada em junho de 2024 e que a passageira, ao não cancelar ou remarcar o voo, aceitou tacitamente a modificação, conforme Resolução nº 400/2016/ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo, previamente comunicada e aceita tacitamente pela passageira, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o acréscimo de conexões e o prolongamento da viagem configuram dano moral indenizável sem comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Restou comprovada a comunicação prévia da alteração do voo, sendo caracterizada a aceitação tácita da passageira que embarcou no novo itinerário sem registro de reclamação formal antes da viagem.

O dano moral não se presume em hipóteses de atraso ou alteração de voo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem mero aborrecimento.

No caso concreto, inexiste comprovação de violação a direitos da personalidade ou de despesas adicionais relacionadas à alteração do itinerário, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração de voo previamente contratada, comunicada com antecedência razoável, aceita tacitamente pelo passageiro e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de atraso ou alteração de voo não é presumido, exigindo comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

(TJ-MT - N.U 1012823-29.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

No caso concreto,
não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a alegada falha na prestação dos serviços a justificar compensação pecuniária a título de danos materiais e morais
, sobretudo porque
não restou demonstrada violação aos direitos da personalidade da parte autora
.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026